Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-80.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800107-80.2022.8.14.0064

APELANTE: JORGE LUIZ SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jorge Luiz Sousa Silva contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, pela prática do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do CP). A sentença também impôs indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.100,00. O réu foi absolvido das acusações de ameaça e dano. Os fatos ocorreram em 16/02/2022, no interior da residência da vítima, sua ex-companheira, com quem conviveu por 16 anos. O recurso sustentou fragilidade probatória, inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06, ausência de comprovação do dano moral e erro na dosimetria da pena. O Ministério Público opinou, em segundo grau, pela extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tendo em vista a pena aplicada e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos para infrações penais cuja pena cominada não excede 01 (um) ano, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Quando a pena concretamente aplicada for inferior a 01 (um) ano, e entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorre lapso superior a 03 (três) anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme arts. 110, § 1º, e 114, II, do Código Penal.

Tendo sido a pena fixada em 06 (seis) meses de detenção e transcorrido mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (21/03/2022) e a sentença (16/04/2025), está configurada a prescrição da pretensão punitiva.

O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise das demais teses recursais relativas ao mérito da condenação e aos seus consectários civis e penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Punibilidade extinta de ofício.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, aplicada pena inferior a um ano, transcorre lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 114, II. CPP, art. 386, II e VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR EXTINA A PUNIBILIDADE DO APELANTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jorge Luiz Sousa Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima sua companheira Maria Sileide Soares Rodrigues, com quem conviveu maritalmente por 16 anos. Os fatos teriam ocorrido em 16 de fevereiro de 2022, no interior da residência da vítima, localizada na zona rural de Viseu/PA. Segundo a narrativa ministerial, o acusado teria agredido fisicamente a vítima com socos e pontapés, além de destruir objetos do lar e proferir ameaças de morte, na presença dos filhos do casal.

A denúncia foi recebida, instaurando-se regular processo penal, no qual foram colhidos os depoimentos da vítima e de uma testemunha presencial indireta, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final da instrução, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado das imputações relativas ao crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e ao crime de dano, nos termos do art. 386, II, do mesmo diploma processual, mas condenando-o pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais, constantes do ID 28857578, o apelante sustenta que a condenação se deu com base em provas frágeis, notadamente o depoimento isolado da vítima e um boletim médico, sem que houvesse demonstração cabal do nexo de causalidade entre as lesões e sua conduta, o que violaria o princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, que não se aplica ao caso a Lei nº 11.340/06, uma vez que já estaria separado da vítima por tempo considerável à época dos fatos. Impugna também a condenação à indenização por danos morais, ao argumento de que inexiste prova do dano experimentado, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Por fim, alega erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial atinente à presença dos filhos durante os fatos, a qual entende ser ínsita à tipicidade do delito e, portanto, inadequada para majorar a pena-base.

Nas contrarrazões, constantes do ID 28857581, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso. Sustenta que a palavra da vítima, especialmente em delitos de violência doméstica, possui especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como o boletim médico, que descreve lesões compatíveis com os relatos prestados em juízo. Rechaça a tese de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, frisando que o vínculo afetivo e a coabitação anterior são suficientes para sua incidência, conforme previsão do art. 5º, III, da referida norma. No tocante à indenização por dano moral, destaca que houve pedido expresso na denúncia e que o arbitramento do valor mínimo é possível e prescinde de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à dosimetria, defende a correção da pena fixada, diante da gravidade dos fatos e da repercussão negativa para os filhos menores do casal.

O Ministério Público de segundo grau, por meio de parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, ofertado pela Procuradora de Justiça Célia Filocreão, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pela extinção da punibilidade do apelante, com fundamento na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com base no art. 61 do Código de Processo Penal. Argumenta que entre o recebimento da denúncia (21/03/2022) e a prolação da sentença condenatória (16/04/2025) transcorreu lapso superior a três anos, sendo a pena imposta de seis meses de detenção, circunstância que atrai a incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRESCRIÇÃO.

Antes de adentrar no mérito, contudo, impõe-se acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, conforme manifestação do ilustre órgão ministerial de segundo grau.

Com efeito, verifica-se que a pena aplicada ao recorrente foi de 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto e suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos. O recebimento da denúncia ocorreu em 21 de março de 2022 e a sentença condenatória foi prolatada em 16 de abril de 2025. O lapso temporal entre esses marcos processuais perfaz o total de 03 (três) anos e 01 (um) mês.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos a pretensão punitiva estatal para as infrações penais cuja pena máxima cominada não exceda 01 (um) ano. Nos casos em que há condenação definitiva a pena inferior, aplica-se, por simetria, o mesmo prazo prescricional, inclusive de forma retroativa, consoante inteligência dos arts. 110, § 1º, e 114, II, do mesmo diploma legal.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano, e estando ultrapassado o lapso de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, não obstante o exame de mérito e as teses recursais aventadas pelas partes — as quais envolvem discussão sobre suficiência probatória, aplicação da Lei Maria da Penha, fixação de dano moral e dosimetria da pena — revela-se inócuo o seu enfrentamento, ante o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Destarte, impõe-se, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante Jorge Luiz Sousa Silva, em relação ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025